Tribunal: TJES
Processo: 5017264-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR FIXADO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
contra ato do
Juízo de Plantão da Audiência de Custódia de Colatina/ES
, que, ao homologar o auto de prisão em flagrante n.º 5000678-80.2025.8.08.0057, concedeu-lhe
liberdade provisória mediante fiança de um salário mínimo
. A impetrante sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão exclusivamente pelo
não pagamento da fiança
, alegando hipossuficiência do custodiado e invocando o precedente do STJ no
HC 568.693/ES
, que determinou a soltura de pessoas em idêntica situação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir
se é legal a manutenção da prisão de pessoa beneficiada com liberdade provisória, apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada, diante da sua comprovada ou presumida hipossuficiência econômica
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
art. 350 do Código de Processo Penal
autoriza o juiz,
verificada a situação econômica do preso
, a conceder-lhe
liberdade provisória independentemente do recolhimento da fiança
, impondo outras medidas cautelares cabíveis.

4. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, consolidada no
HC Coletivo n.º 568.693/ES
(Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, DJe 16/10/2020), reconhece que
é ilegal a manutenção da prisão de quem teve concedida liberdade provisória condicionada à fiança e permanece preso apenas por não tê-la pago
, entendimento aplicável em todo o território nacional.

5. Mesmo após o contexto pandêmico, o STJ reafirma tal orientação, considerando que o
inadimplemento da fiança, em razão da pobreza do acusado, não autoriza a manutenção da prisão
, por configurar
constrangimento ilegal
(RHC n.º 196.750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 28/10/2024).

6. A
presunção de hipossuficiência
do preso pode ser reconhecida
pelo decurso do tempo sem pagamento da fiança
, conforme o
art. 1º da Recomendação Conjunta n.º 01/2015 do TJES
, que orienta a dispensa do valor arbitrado quando, em prazo razoável, o custodiado não logra recolher a quantia.

7. No caso concreto, o paciente permaneceu preso por nove dias unicamente por não ter recolhido o valor fixado, o que evidencia sua
incapacidade financeira
, tornando imperativa a
dispensa da fiança e a expedição de alvará de soltura
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão não pode ser mantida unicamente em razão do não pagamento de fiança por pessoa hipossuficiente.

2. O juiz deve dispensar a fiança e conceder liberdade provisória quando a situação econômica do preso demonstrar impossibilidade de pagamento.

3. Presume-se a hipossuficiência pelo decurso de tempo sem o recolhimento da fiança, autorizando a soltura com base nos arts. 325, §1º, I, e 350 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 325, §1º, I, e 350; Recomendação Conjunta TJES n.º 01/2015, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC Coletivo n.º 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 14.10.2020, DJe 16.10.2020; STJ, RHC n.º 196.750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017264-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO CAMPOS AMORA

COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR FIXADO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo de Plantão da Audiência de Custódia de Colatina/ES, que, ao homologar o auto de prisão em flagrante n.º 5000678-80.2025.8.08.0057, concedeu-lhe liberdade provisória mediante fiança de um salário mínimo. A impetrante sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento da fiança, alegando hipossuficiência do custodiado e invocando o precedente do STJ no HC 568.693/ES, que determinou a soltura de pessoas em idêntica situação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a manutenção da prisão de pessoa beneficiada com liberdade provisória, apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada, diante da sua comprovada ou presumida hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 350 do Código de Processo Penal autoriza o juiz, verificada a situação econômica do preso, a conceder-lhe liberdade provisória independentemente do recolhimento da fiança, impondo outras medidas cautelares cabíveis.

4. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, consolidada no
HC Coletivo n.º 568.693/ES
(Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, DJe 16/10/2020), reconhece que
é ilegal a manutenção da prisão de quem teve concedida liberdade provisória condicionada à fiança e permanece preso apenas por não tê-la pago
, entendimento aplicável em todo o território nacional.

5. Mesmo após o contexto pandêmico, o STJ reafirma tal orientação, considerando que o
inadimplemento da fiança, em razão da pobreza do acusado, não autoriza a manutenção da prisão
, por configurar
constrangimento ilegal
(RHC n.º 196.750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 28/10/2024).

6. A
presunção de hipossuficiência
do preso pode ser reconhecida
pelo decurso do tempo sem pagamento da fiança
, conforme o
art. 1º da Recomendação Conjunta n.º 01/2015 do TJES
, que orienta a dispensa do valor arbitrado quando, em prazo razoável, o custodiado não logra recolher a quantia.

7. No caso concreto, o paciente permaneceu preso por nove dias unicamente por não ter recolhido o valor fixado, o que evidencia sua
incapacidade financeira
, tornando imperativa a
dispensa da fiança e a expedição de alvará de soltura
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão não pode ser mantida unicamente em razão do não pagamento de fiança por pessoa hipossuficiente.

2. O juiz deve dispensar a fiança e conceder liberdade provisória quando a situação econômica do preso demonstrar impossibilidade de pagamento.

3. Presume-se a hipossuficiência pelo decurso de tempo sem o recolhimento da fiança, autorizando a soltura com base nos arts. 325, §1º, I, e 350 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 325, §1º, I, e 350; Recomendação Conjunta TJES n.º 01/2015, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC Coletivo n.º 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 14.10.2020, DJe 16.10.2020; STJ, RHC n.º 196.750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
REGINALDO CAMPOS AMORA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES
, que, nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 5000678-80.2025.8.08.0057, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de um salário mínimo.

A impetrante sustenta, em apertada síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente exclusivamente pelo não recolhimento da fiança, ressaltando que o custodiado não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado, tornando-se notório que se trata de quantia incompatível com sua realidade econômica, sendo esta a única razão pela qual permanece privado de sua liberdade.

Aponta, ainda, a necessidade de observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC no 568.693/ES, que determinou a soltura de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de id
16465123
deferindo o pedido liminar, de modo a dispensar o recolhimento da fiança.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 16540810).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 16587184), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar outrora deferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
REGINALDO CAMPOS AMORA
em face de suposto ato coator imputado ao
J
UÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES
, que, nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 5000678-80.2025.8.08.0057, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de um salário mínimo.

A impetrante sustenta, em apertada síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente exclusivamente pelo não recolhimento da fiança, ressaltando que o custodiado não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado, tornando-se notório que se trata de quantia incompatível com sua realidade econômica, sendo esta a única razão pela qual permanece privado de sua liberdade.

Aponta, ainda, a necessidade de observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC no 568.693/ES, que determinou a soltura de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do writ, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Explico.

Acerca dos fatos que deram ensejo à prisão em flagrante do paciente, consta do APF (id 16427965) que no dia 03 de outubro do corrente ano a guarnição foi acionada por populares que informaram que um indivíduo estaria conduzindo uma motocicleta sem o uso de capacete e aparentando estado de embriaguez.

Diante da informação, os militares lograram êxito em abordar o paciente, que conduzia a motocicleta Honda/CG, de cor azul, placa MQL-3524, na Rua Lindolfo Pinheiro de Lacerda, contatando-se que o veículo encontrava-se com o licenciamento em atraso desde o ano de 2014, que o condutor não utilizava capacete de proteção, não possuía Carteira Nacional de Habilitação e apresentava visíveis sinais de embriaguez, tendo sido realizado o teste do etilômetro n.º 470, que resultou em 1,54 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expirado.

Efetuada a prisão em flagrante, o paciente fora submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o MM. Magistrado Plantonista entendeu que não se encontravam presentes os requisitos contidos no art. 312 do CPP a autorizar a custódia preventiva, razão pela qual concedeu a liberdade provisória com a fixação de fiança arbitrada no valor de 01 (um) salário mínimo.

Com efeito, sabe-se que a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal,
in verbis
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei n.º 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC Coletivo n.º 568.693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.”
(HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente Valter Pereira Junior, mediante aplicação de fiança no valor de R$ 4.000,00, por infrações aos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). A defesa alega hipossuficiência financeira do paciente, que está desempregado, impossibilitando o pagamento da fiança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Se o não pagamento da fiança justifica a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 350 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte Superior é clara ao não admitir a manutenção da prisão preventiva pelo inadimplemento da fiança, especialmente quando há indícios de hipossuficiência financeira do réu e outras medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública e o prosseguimento do processo. 4. A fiança não pode ser utilizada como "taxa" para que o réu responda ao processo em liberdade, sendo imperativa a análise das condições econômicas do acusado, conforme previsto no art. 326 do CPP. 5. O entendimento sedimentado no STF e STJ é no sentido de que o não pagamento de fiança, por si só, não pode fundamentar a permanência da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal
. IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO, PARA ISENTAR O RECORRENTE DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA, E SER POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, FICANDO MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. (RHC n. 196.750/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Outrossim, no caso em apreço, embora a autoridade coatora não tenha sido instada a dispensar o recolhimento da fiança sob a alegação de hipossuficiência do paciente, o que impediria a sua apreciação direta por esta Corte, não se pode ignorar que o paciente se encontra preso há 09 (nove) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado, de modo que é presumível a sua situação de hipossuficiência pelo transcurso do tempo, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta n.º 01/20151 deste eg. Tribunal.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para dispensar o recolhimento da fiança.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 1º. Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado, analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP.